Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-57.2024.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800052-57.2024.8.14.0130

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR CONTRATADO. REGULARIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE, DANO MORAL E INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos decorrentes de empréstimo consignado que a parte autora alegou não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica de empréstimo consignado, realizada por biometria facial, geolocalização, identificação do dispositivo e comprovante de transferência, comprova a regularidade do negócio jurídico; (ii) estabelecer se a alegação de fraude afasta a validade do contrato; (iii) determinar se há cobrança indevida, dever de restituição e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor incide sobre serviços bancários, mas a vulnerabilidade do consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a análise do conjunto probatório produzido nos autos.

4.

A validade de documento eletrônico não depende exclusivamente de certificação pela ICP-Brasil, pois o art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001 admite outros meios de comprovação de autoria e integridade.

5.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação quando apresenta trilha digital com biometria facial, geolocalização, identificação do dispositivo utilizado e comprovante de transferência bancária do valor contratado.

6.

A mera negativa de contratação não desconstitui contrato eletrônico acompanhado de elementos de autenticação e de prova de disponibilização do numerário em favor da consumidora.

7.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias não dispensa a demonstração mínima de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal.

8.

A regularidade da contratação afasta a inexistência do débito, a cobrança indevida, a repetição do indébito e a indenização por dano moral.

9.

O recebimento do crédito e a posterior negativa genérica da contratação, sem prova concreta de fraude, não evidenciam falha na prestação do serviço e se aproximam de comportamento incompatível com a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado comprovada por biometria facial, geolocalização, identificação do dispositivo e transferência do valor contratado. 2. A ausência de certificação ICP-Brasil não invalida o contrato eletrônico quando há outros meios idôneos de comprovação de autoria e integridade. 3. A mera negativa de contratação, desacompanhada de prova concreta de fraude, não afasta a validade do negócio jurídico comprovado pela instituição financeira. 4. Reconhecida a regularidade da contratação, não há cobrança indevida, repetição do indébito ou dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 2º e 3º, e 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJPA, Apelação Cível nº 0800531-10.2023.8.14.0090, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0801514-22.2023.8.14.0021, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SILVA
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis-PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 27456975, consignou, em síntese, que a controvérsia se submete ao regime jurídico consumerista e que, embora seja possível a inversão do ônus da prova em demandas dessa natureza, a instituição financeira requerida teria se desincumbido satisfatoriamente do encargo de demonstrar a regularidade da contratação impugnada. O Juízo de origem destacou que o contrato de empréstimo consignado teria sido celebrado mediante assinatura eletrônica, por biometria facial, com registro de geolocalização e do dispositivo utilizado para a contratação, bem como que teria sido juntado comprovante de transferência bancária demonstrando o recebimento dos valores contratados pela parte autora.

Ao final, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, a exigibilidade das verbas suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida à demandante, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, lançadas ao ID nº 27456976, a apelante sustenta, em linhas gerais, que a sentença merece reforma, aduzindo:

a) a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de facilitação da defesa da consumidora, inclusive com inversão do ônus da prova;

b) a alegada irregularidade do contrato apresentado pela instituição financeira, ao argumento de que a contratação digital não conteria elementos técnicos suficientes para comprovar a autenticidade da manifestação de vontade, tais como certificado digital válido pela ICP-Brasil ou GOV.BR, integridade do arquivo, endereço IP, geolocalização, hash/checksum, identificação do aparelho, metadados e demais elementos de segurança;

c) a insuficiência da selfie/biometria facial, por si só, para demonstrar a regular contratação, especialmente diante da alegação de fraude;

d) a existência de descontos em benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado que afirma não ter contratado;

e) a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventual fraude praticada no âmbito da prestação de serviços bancários; e

f) a necessidade de declaração de inexistência do débito, restituição dos valores descontados e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de improcedência.

Contrarrazões colacionadas ao ID nº 27456981, nas quais o apelado requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, caso ultrapassada a questão, o seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença de improcedência. Sustenta, para tanto, a regularidade da contratação digital, a validade da assinatura eletrônica por biometria facial, a existência de ambiente criptografado e mecanismos de validação de dados, bem como o recebimento dos valores contratados pela apelante. Subsidiariamente, na hipótese de acolhimento do pleito recursal, requer a compensação do valor supostamente depositado em favor da autora com eventual condenação imposta à instituição financeira.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID nº 36537529).

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a aferir se deve ser reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de que a instituição financeira teria comprovado a regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado, celebrado por meio eletrônico, mediante biometria facial, com registro de geolocalização, identificação do dispositivo utilizado e comprovação de transferência bancária do valor contratado.

A relação jurídica discutida nos autos é inequivocamente de consumo, porquanto envolve serviço bancário prestado por instituição financeira a destinatária final, incidindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, consoante orientação consolidada na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A incidência do microssistema consumerista, contudo, não conduz automaticamente à procedência dos pedidos autorais. O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o exame do conjunto probatório efetivamente produzido nos autos, sobretudo quando a parte ré apresenta documentação apta, em tese, a demonstrar a existência do negócio jurídico, a forma de contratação, os mecanismos de autenticação utilizados e o efetivo repasse da quantia objeto do empréstimo.

Na hipótese, a apelante sustenta que não contratou o empréstimo consignado discutido nos autos e que a instituição financeira não teria apresentado elementos técnicos suficientes para comprovar a autenticidade da contratação eletrônica, notadamente porque a selfie/biometria facial, desacompanhada de certificado digital ICP-Brasil ou GOV.BR, endereço IP, geolocalização, hash/checksum, IMEI, modelo do aparelho e demais metadados, não seria bastante para demonstrar a manifestação válida de vontade.

Todavia, compulsando os autos, verifico que a sentença recorrida consignou expressamente que o banco apelado juntou documentação relativa ao contrato de empréstimo, celebrado por assinatura eletrônica mediante biometria facial, com registro de geolocalização e do dispositivo utilizado para a contratação, além de comprovante de transferência bancária demonstrando o recebimento dos valores contratados pela autora.

Nesse contexto, não merece acolhida a alegação de invalidade da contratação apenas porque realizada por meio eletrônico ou por biometria facial. O ordenamento jurídico brasileiro admite a utilização de assinaturas eletrônicas e outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, não se restringindo a validade dos negócios jurídicos digitais à assinatura certificada no âmbito da ICP-Brasil.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP-Brasil, dispõe em seu art. 10:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1
o
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do
art. 131 da Lei n
o
3.071, de 1
o
de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

A leitura do dispositivo revela que a certificação ICP-Brasil confere presunção de veracidade, mas não constitui o único meio juridicamente admissível de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos. O § 2º do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001 é expresso ao admitir outros meios de comprovação, desde que aptos a evidenciar a autoria e a integridade do documento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE . VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária previdenciária contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e restituição de valores, ajuizada em face de instituição bancária, sob alegação de inexistência de contratação válida de empréstimo consignado . Sustenta a parte autora que os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorreram de contrato fraudulento, cuja assinatura digital não observou os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado firmado por meio digital preenche os requisitos legais de validade; (ii) definir se há prova de fraude ou irregularidade capaz de justificar a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual firmada entre a autora e a instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, desde que presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante a juntada de cédula de crédito bancário assinada eletronicamente, acompanhada de dados de geolocalização, endereço IP, uso de biometria facial e comprovante de transferência dos valores contratados para conta da autora.

Conforme entendimento consolidado no § 2º do art . 10 da MP nº 2.200-2/2001, os contratos eletrônicos são válidos mesmo quando não certificados pela ICP-Brasil, desde que haja comprovação da autenticidade e da manifestação inequívoca de vontade.

A mera negativa genérica da autora quanto à contratação, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para desconstituir a validade do contrato, especialmente diante da robusta documentação apresentada pela instituição financeira.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é firme no sentido da validade de contratos eletrônicos acompanhados de autenticação por biometria facial e comprovantes de transferência dos valores contratados .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital, desde que comprovados elementos de segurança como assinatura eletrônica, biometria facial, geolocalização e efetiva transferência dos valores contratados.

A ausência de prova mínima de fraude afasta a incidência da inversão do ônus da prova prevista no art . 6º, VIII, do CDC.

A negativa genérica de contratação não basta para invalidar o negócio jurídico regularmente comprovado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 487, I; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14 .063/2020; CC, arts. 166, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0801373-37.2024 .8.14.0063, Rel. Des . Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800730-20 .2022.8.14.0073, Rel . Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 18.02 .2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005311020238140090 33382584, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, a mera negativa de contratação, embora relevante para instaurar a controvérsia e deslocar à instituição financeira o dever de apresentar documentação comprobatória do negócio, não é suficiente, por si só, para desconstituir contrato eletrônico acompanhado de elementos de autenticação e de prova de disponibilização do numerário em conta de titularidade da consumidora.

No caso sub judice, o Banco Apelado colacionou aos autos a trilha digital da contratação (ID nº 27456965), contendo a "selfie" da autora, registro de geolocalização compatível com seu domicílio e informações do dispositivo móvel utilizado, além do comprovante da transferência bancária para a conta da apelante (ID nº 27456965). Tais elementos, examinados em conjunto, conferem verossimilhança à tese defensiva de regularidade da contratação, especialmente diante da ausência de prova concreta, pela autora, de que a contratação tenha decorrido de fraude ou de que os valores não tenham sido por ela recebidos.

Novamente, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE DO CONTRATO. REDUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de empréstimo consignado, cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão de contratação supostamente fraudulenta com o Banco PAN S.A. A sentença reconheceu a validade da contratação, condenou a parte autora por litigância de má-fé (multa de 5%) e determinou pagamento de honorários de sucumbência de 10%. II. Questão em discussão3. A controvérsia cinge-se a:(i) saber se a contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico (com uso de selfie, geolocalização, IP e logs) é válida;(ii) verificar a ocorrência de fraude; e(iii) avaliar a possibilidade de manutenção ou redução da multa por litigância de má-fé imposta à parte autora. III. Razões de decidir4.
Comprovada a contratação eletrônica mediante biometria facial (selfie), IP, data/hora e geolocalização, além do depósito do valor em conta da titular, presume-se a regularidade do pacto, nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e do art. 411, II, do CPC.5. A autora não impugnou a autenticidade da imagem (selfie) nem o recebimento do valor contratado, o que corrobora a existência da relação jurídica.6. A jurisprudência nacional reconhece como válida a contratação bancária realizada por meio eletrônico, quando acompanhada de elementos que confirmam a identidade da parte
.7. A condenação por litigância de má-fé foi mantida diante da alteração intencional da verdade dos fatos. Contudo, considerando a hipossuficiência da autora, foi acolhido o pedido subsidiário de redução da multa para 1% do valor da causa. IV. Dispositivo e tese8. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé de 5% para 1% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a sentença nos demais termos.Tese de julgamento:"1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, mediante autenticação com biometria facial, IP, geolocalização e registro de logs.2. A penalidade por litigância de má-fé pode ser reduzida em atenção à hipossuficiência da parte beneficiária da gratuidade de justiça." Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 80, II e III; 85, § 2º; 411, II; 487, I; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RI 1002475-83.2021.8.26.0483, Rel. Maria Fernanda T. Tamaoki, j. 14/02/2022;TJ-SC, RC 5031942-70.2021.8.24.0038, Rel. Marcelo P. Meirelles, j. 06/04/2022;TJ-MG, AC 10000220353015001, Rel. Marcelo P. da Silva, j. 29/04/2022;TJ-PR, RI 0000778-75.2021.8.16.0110, Rel. Irineu Stein Junior, j. 08/07/2022;TJ-RO, AC 7013316-25.2021.8.22.0005, Rel. Kiyochi Mori, j. 03/11/2022. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801514-22.2023.8.14.0021 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-14)

É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula nº 479, o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Entretanto, a aplicação da responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração mínima do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. Quando a instituição financeira comprova a existência de contratação digital com elementos de validação, bem como o crédito do valor contratado em favor da consumidora, não se mostra possível reconhecer, apenas com base em alegação unilateral de desconhecimento, a inexistência do negócio jurídico.

Também não prospera a pretensão de restituição em dobro dos valores descontados. A repetição do indébito, sobretudo em dobro, pressupõe pagamento indevido e, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cobrança indevida de quantia paga pelo consumidor, ressalvada hipótese de engano justificável.

Reconhecida a regularidade da contratação e não demonstrada a inexistência do débito, não há falar em cobrança indevida, restituição simples ou repetição em dobro.

Pela mesma razão, inexiste dano moral indenizável. Se os descontos decorreram de contrato cuja regularidade foi comprovada nos autos, não se configura ato ilícito imputável à instituição financeira. A responsabilização civil por dano moral exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, requisitos que não se verificam quando a cobrança impugnada encontra lastro em contrato reputado válido e em comprovante de disponibilização do numerário.

Portanto, não se vislumbra falha na prestação do serviço ou fraude. A instituição financeira agiu em conformidade com as normas de segurança digital e comprovou a anuência da consumidora e o depósito dos valores. O comportamento da apelante, ao fruir do crédito e posteriormente alegar desconhecimento do débito para evitar os descontos, beira a violação da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em atenção ao art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à Apelante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026